Tribunal: TJDFT
Processo: 0733195-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0733195-89.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de ARTHUR CESAR ALEXANDRE LIMA, apontando como autoridade coatora magistrada do NAC que, a requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, após homologação de sua prisão em flagrante do paciente pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, referente ao Inquérito Policial n.o 49/2025-CORD, Ocorrência Policial n.o 145/2025-CORD, processo n.o 0738460-69.2025.8.07.0001, 1a Vara de Entorpecentes do DF. O APF foi lavrado em 22/07/2025, e a audiência de custódia realizada em 23/07/2025. Alega o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, por falta de indícios suficientes de autoria Sustenta que das circunstâncias narradas no APF e denúncia oferecida, não é possível afirmar que o veículo conduzido pelo paciente exercia a função de “batedor” do outro automóvel que efetivamente transportava as drogas, já que estava posicionado atrás deste, e não na frente, como comumente ocorreria se fosse batedor, cuja função é alertar sobre eventuais pontos de bloqueio policial, permitindo assim o desvio da rota. Requere, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida em audiência de custódia pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311 do CPP. O crime doloso de tráfico de drogas, de natureza hedionda, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A materialidade e autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no Auto de Prisão em Flagrante, notadamente o depoimento dos policiais, do auto de apresentação e apreensão da droga e do Laudo Preliminar que atestou sua natureza proscrita. A alegação de ausência de indícios de autoria conflita com o apurado nas investigações, notadamente o depoimento do policial condutor do flagrante, ao detalhar que procederam com o acompanhamento dos acusados mediante afastamento do sigilo telefônico e monitoramento do sistema de câmeras rodoviárias, constatando que os veículos seguiam na mesma rota e fizeram as mesmas paradas, sendo que, em uma delas, os ocupantes do Nissan Kicks e Toyota Etios teriam conversado entre si, permitindo, assim, a constatação de que deslocavam em comboio, sendo que a função do condutor do Toyota/Etios, ora paciente, era atuar como um dos “batedores” da carga ilícita. Diferente do alegado, não há nos autos informação sobre a posição exata que o Toyota/Etios trafegava, se à frente ou à retaguarda do Nissan/Kicks. Pelo contrário, o que consta é que havia outro batedor, um veículo VW/Gol, que, do que se depreende do APF, este sim trafegava mais à frente do comboio, mas que, por dificuldades operacionais, acabou não sendo abordado. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente avulta presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em face da evidência de habitualidade criminosa, indicativa de perigo atual de liberdade. Com efeito, as circunstâncias da apreensão reveladas pela investigação policial, tráfico interestadual de grande quantidade de drogas mediante uso de veículos batedores com placas de identificação adulteradas, evidenciam conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional, indicativa de dedicação ao tráfico de drogas e possível vinculação a organização criminosa, a incutir, assim, prognose fundada de reiteração delitiva comprometedora da ordem pública. Destarte, a r. decisão impugnada reveste-se de fundamentação consistente, baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Por essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR